Tribunal: TJBA
Processo: 8075576-39.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8075576-39.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: MARCOS ROBERTO DE SOUZA

Advogado(s)
:
Defensor
a
Públic
a

Elisa da Silva Alves

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL CONTRA MULHER.
MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. ESPECIAL
RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. INSUBSISTÊNCIA DA TESE DE LEGÍTIMA DEFESA. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE LESÃO CORPORAL PRIVILEGIADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso de Apelação interposto por
MARCOS ROBERTO DE SOUZA
, por meio da Defensoria Pública do Estado da Bahia, contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Salvador/BA, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 129, §13, do Código Penal, à pena de 1 ano de reclusão, em regime inicial aberto, com suspensão da execução da pena por dois anos, nos termos do art. 78 do Código Penal. O recurso busca: (i) concessão de gratuidade da justiça; (ii) absolvição com base em legítima defesa e insuficiência probatória; ou, subsidiariamente, (iii) incidência da causa de diminuição de pena do art. 129, §4º, do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) verificar a existência de interesse recursal quanto ao pedido de gratuidade da justiça; (ii) avaliar a suficiência das provas para sustentar a condenação pelo crime de lesão corporal no contexto de violência doméstica, afastando a alegação de legítima defesa; (iii) determinar a possibilidade de aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 129, §4º, do Código Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O pedido de gratuidade da justiça resta prejudicado por ausência de interesse recursal, visto que a sentença já reconheceu a hipossuficiência do réu e suspendeu a cobrança das custas processuais.

4.
A autoria e a materialidade do delito encontram-se devidamente comprovadas por meio de laudo pericial, boletim de ocorrência, auto de prisão em flagrante, bem como pelos depoimentos da vítima, da filha do casal e do policial militar que atendeu à ocorrência, todos colhidos sob o crivo do contraditório e harmônicos entre si.

5.
A versão defensiva de que o réu teria agido em legítima defesa carece de respaldo probatório, porquanto isolada nos autos e contradita pelo conjunto robusto de provas que demonstra a agressão voluntária do réu contra a vítima, em contexto de ciúmes e violência doméstica.

6.
Não há elementos que comprovem que o réu agiu sob o domínio de violenta emoção após injusta provocação da vítima, razão pela qual é incabível a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 129, §4º, do Código Penal.

7.
A pena foi corretamente fixada no mínimo legal, em todas as fases da dosimetria, e sua execução foi adequadamente suspensa, com imposição das condições previstas em lei.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.
A palavra da vítima possui elevado valor probatório em casos de violência doméstica, especialmente quando corroborada por outros elementos de prova.

2.
A tese de legítima defesa exige comprovação mínima de agressão injusta e atual, não sendo suficiente a alegação isolada do réu.

3.
Para a incidência da causa de diminuição da pena prevista no art. 129, §4º, do Código Penal, é indispensável a comprovação de domínio de violenta emoção logo após injusta provocação, o que não se verificou no caso concreto.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 23, II; 25; 44, I; 59; 77; 78; 129, §4º e §13. CPP, art. 386, VI e VII.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp nº 2.285.584/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 15.08.2023, DJe 18.08.2023. STJ, AgRg no AREsp nº 2173870/DF, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 04.10.2022, DJe 17.10.2022. TJBA, Apelação nº 0000037-14.2018.805.0056, Rel. Des. Luiz Fernando Lima, j. 13.05.2020. TJBA, Apelação nº 8081544-50.2023.8.05.0001, Rel. Des. Pedro Augusto Costa Guerra, j. 04.07.2024. TJSC, Apelação nº 0000447-86.2013.8.24.0034, Rel. Des. Júlio César M. Ferreira de Melo, j. 26.03.2019. TJMG, Apelação nº 0444029-53.2009.8.13.0443, Rel. Des. Paulo Cézar Dias, j. 24.02.2016.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Criminal n.º

8075576-39.2023.8.05.0001
,
em que figuram
como Apelante

MARCOS ROBERTO DE SOUZA
,

e
como Apelado, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
em

CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação
,
permanecendo inalterada a
sentença recorrida
,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 03 de fevereiro de 2026.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS04